Tribunal: TJSP
Processo: 2078185-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer e não fazer. Empreendimento imobiliário. Tutela de urgência indeferida. Insurgência, para que seja determinada a retirada do ar de publicações tidas por inverídicas, postadas pela Agravada em seu site, blog e redes sociais. Não acolhimento. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Necessidade de instauração do

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer e não fazer. Empreendimento imobiliário. Tutela de urgência indeferida. Insurgência, para que seja determinada a retirada do ar de publicações tidas por inverídicas, postadas pela Agravada em seu site, blog e redes sociais. Não acolhimento. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Necessidade de instauração do contraditório. Decisão mantida. Recurso não provido.